Tribunal: TCU
Processo: 017.696/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7547/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.696/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anita Virginia Costa Freire (XXX.489.861-XX); Larissa Vivianne Nunes da Rosa (XXX.986.351-XX); Maria Amelia Graca Araujo (XXX.763.506-XX); Marta Maria Fontenelle Klein (XXX.721.007-XX); Poliana Silva da Rosa (XXX.479.871-XX); Tatiana Silva da Rosa (XXX.865.931-XX); Vera Ladeira Muzell de Oliveira (XXX.527.111-XX); Zilda Maria Klein Schweder (XXX.623.921-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.